Tribunal: TJES
Processo: 0001514-62.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-62.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO

APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BASICO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONDOMÍNIO COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA PELA MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA. ILEGALIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. POSTERIOR PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO STJ NO TEMA 414. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO NOVO ENTENDIMENTO POR FALTA DE RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu parcialmente a ilegalidade da metodologia de cobrança das tarifas de água e esgoto, fundada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, com restituição dos valores pagos a maior. O recurso foi desprovido por esta Terceira Câmara Cível, decisão impugnada em Recurso Especial e submetida a reexame à luz do Tema 414/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cobrança das tarifas de água e esgoto em condomínio com múltiplas economias e hidrômetro único deve seguir o entendimento fixado no Tema 414/STJ; (ii) estabelecer se é possível aplicar retroativamente tal entendimento em prejuízo do único recorrente, diante da ausência de impugnação da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, fixou que é ilegal a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas quando existente apenas um hidrômetro.

4. Posteriormente, no julgamento do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414), o STJ pacificou a matéria, reconhecendo como lícita a cobrança de tarifa mínima por cada economia em condomínios com múltiplas unidades e hidrômetro único, vedando metodologias baseadas em consumo global único ou em sistemas híbridos.

5. O tribunal está adstrito ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, não podendo agravar a situação do recorrente em virtude de tese superveniente firmada em sede repetitiva.

6. Em razão desse impedimento processual, mantém-se o acórdão anteriormente proferido, com a devolução dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recurso da concessionária impede a aplicação retroativa de entendimento superveniente do STJ em prejuízo do recorrente; 2. O tribunal não pode reformar para pior a decisão em desfavor do único apelante, ainda que sobrevenha precedente vinculante em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.09.2010, DJe 05.10.2010; STJ, REsp 1.937.887/RJ (Tema 414), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Desembargadores que integram o Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, manter o acórdão acostado no id 4609954, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001514-62.2019.8.08.0021

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo E. Desembargador Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no julgamento dos
Recursos Especiais nrs. 1.937.887/RJ
(Tema
414
)
.

Na origem, a sentença (fls. 349/353), integrada à fl. 377, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “ação de conhecimento” ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar à concessionária à
“restituição de quantia paga em favor do condomínio autor, ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias – unidades autônomas – pelo valor do consumo mínimo faturável, cuja ilegalidade e procedência abarcam, tão somente, os faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior da parte autora pela ré, conforme devidamente fundamentado, o que deverá ser averiguado em sede de liquidação de sentença nos moldes delineados”.

Em suas razões recursais de fls. 379/405, alega o recorrente, em resumo, que
(i)
que o faturamento pelos serviços de abastecimento de água e coleta/tratamento de esgoto deve ser calculado com base no consumo aferido no único hidrômetro que abastece o condomínio, aplicando-se a tabela progressiva, considerada a existência de 22 (vinte e duas) unidades autônomas para enquadramento nas faixas de consumo;
(ii)
que o REsp nº 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, veda a cobrança de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias;
(iii)
que não há desequilíbrio econômico-financeiro para a concessionária quando se observa o número real de economias nos condomínios edilícios; e
(iv)
que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro.

Esta Eg. Terceira Câmara Cível, no acórdão recorrido (id 4609954), negou provimento ao recurso interposto pelo autor.

Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados à unanimidade (id 5092056).

Inconformado, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO
interpôs Recurso Especial (id 5341662), ao qual foram apresentadas contrarrazões no id 6730528.

No id 6947770, o processamento do recurso especial foi sobrestado em razão da afetação da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, referente à definição da
“forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo”
(STJ, ProAfR no
REsp nº 1.937.887/RJ – Tema 414
).

Concluído o julgamento do recurso paradigma, a E. Vice-Presidência determinou a devolução dos autos, diante da possível divergência entre o acórdão recorrido e a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 1.030, II, do CPC.

Pois bem. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 05/10/2010, firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da cobrança da tarifa de água calculada com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há apenas um hidrômetro instalado. Nessa hipótese, a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios deveria observar, exclusivamente, o consumo efetivamente aferido.

Ocorre que a matéria foi recentemente revisitada e definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), ocasião em que, à unanimidade, foram fixadas as seguintes teses:

“1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

(STJ; REsp 1.937.887; Proc. 2021/0143785-8; RJ; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 20/06/2024; DJE 25/06/2024)
(grifei)

Em outras palavras, a forma de cobrança da tarifa de consumo de água e esgoto, anteriormente reputada ilegal, passou a ser reconhecida como legítima, tendo seus efeitos, inclusive, modulados no julgamento do Tema 414.

Firmadas essas premissas, constata-se, contudo, da análise detida da marcha processual, a existência de óbice intransponível à aplicação do novo precedente a este caso concreto.

Na origem, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO
ajuizou ação de procedimento comum em face da
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, alegando, em síntese, que, embora o edifício possuísse hidrômetro próprio para aferição do consumo efetivo de água, a concessionária promovia a cobrança da tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas integrantes do condomínio, resultando em significativa discrepância entre o montante efetivamente cobrado e aquele que seria devido a partir da leitura real do hidrômetro.

Diante desse quadro, o autor requereu a condenação da ré: (i) à obrigação de fazer, consistente em proceder à cobrança dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto com base no consumo efetivamente aferido, observando-se a equivalência entre o número de economias e a quantidade de unidades autônomas para fins de enquadramento tarifário e aplicação das tarifas progressivas; e (ii) à restituição, em dobro, das quantias indevidamente pagas nos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como das parcelas recolhidas no curso do processo.

Subsidiariamente, pleiteou a repetição de indébito a partir de 5 de outubro de 2010, data em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da ilegalidade do critério de faturamento pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias.

Após o regular tramite processual, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na respeitável decisão, a Magistrada de primeiro grau distinguiu dois períodos: anterior e posterior à edição da Resolução nº 20/2018 da ARSP.

Quanto ao período posterior, consignou a Julgadora que a concessionária vinha observando as disposições normativas aplicáveis, em atenção ao melhor interesse do consumidor, ressaltando, ademais, que este não alegou descumprimento das regras constantes da mencionada Resolução, limitando-se a impugnar sua validade.

Assim, concluiu não merecerem “
acolhimento os pleitos relativos à obrigação de fazer para que a parte requerida proceda ao faturamento com base no consumo efetivamente registrado no único hidrômetro que supre o condomínio autor, e à obrigação de não fazer, no sentido de a ré ser proibida de alterar a quantidade de economias de 22 (vinte e duas) para 1 (uma) para fins de enquadramento e aplicação das tarifas progressivas
”.

Por sua vez, no que tange ao período anterior à edição da Resolução nº 20/2018 da ARSP, consignou a sentença que “
o faturamento por meio da efetiva leitura do consumo registrado no hidrômetro enseja o enquadramento e a aplicação das tarifas progressivas tendo como base uma única economia, somente se configura a ilegalidade e o dever de reembolso quando verificado que o valor adimplido pelo condomínio, ao se utilizar a metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio, em comparação com a metodologia de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado, é maior, acarretando prejuízo ao consumidor, violando o princípio da modicidade das tarifas e configurando o enriquecimento indevido da prestadora de serviços requerida
”.

Diante desse pronunciamento judicial, o condomínio interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) que a cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgoto deve considerar o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro que atende ao edifício, aplicando-se a tabela progressiva, observadas as 22 (vinte e duas) unidades autônomas para fins de enquadramento nas faixas de consumo; (ii) que o REsp nº 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, veda a cobrança do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias; (iii) que não há prejuízo econômico-financeiro à concessionária quando observado o número real de unidades nos condomínios edilícios; e (iv) que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro.

O acórdão recorrido, ao negar provimento ao apelo, manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa de água pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, porém, divergiu da tese que viria a ser consolidada.

Ressalta-se, entretanto, que a
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO
não interpôs recurso contra a sentença, de modo que, em razão do efeito devolutivo da apelação, não é possível esta Terceira Câmara Cível reformar a decisão para adequá-la ao novo entendimento fixado pela Corte Superior no julgamento do Tema 414.

A metodologia de cobrança originalmente impugnada pelo condomínio autor — consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas — foi expressamente validada pelo Superior Tribunal de Justiça no item 1 da tese vinculante. Ao mesmo tempo, a pretensão do condomínio de que se aplique uma metodologia híbrida — dividir o consumo global pelo número de economias para enquadramento na tabela progressiva — foi declarada ilegal pelo STJ no item 3 da mesma tese.

O tribunal, ao julgar um recurso, está adstrito aos limites da matéria devolvida. Não havendo recurso da parte que seria beneficiada pela nova tese, não pode o órgão julgador conhecer nem acolher pretensão não deduzida em sede recursal, sob pena de violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e à vedação da
reformatio in pejus.

Assim, por força de um impedimento de ordem processual – a preclusão consumativa para a concessionária e a vedação à reforma para pior –, não é possível, nesta fase, adequar o julgamento ao novo precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Firme em tais considerações, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414) e, por conseguinte,
MANTENHO
o posicionamento adotado no v. acórdão acostado no id 4609954.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do Recurso Especial interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.